Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709341-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: ALAN JOSE DA COSTA, ALAOR VASCONCELOS DA COSTA, ELAINE CRISTINA DA COSTA GOMES, ELIANE RODRIGUES DE SALES, ISANI DA COSTA MACHADO, MARIA RODRIGUES DE SALES MARCELINO, NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO, ROSANI VASCONCELOS DA COSTA MARTINS D E C I S Ã O De início, destaque-se que os presentes autos estão associados ao AI 0707761-69.2023.8.07.0000. Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44641454) interposto por UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NAC DAS COOPERATIVAS MED contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ALAN JOSÉ DA COSTA, ALAOR VASCONCELOS DA COSTA, ELAINE CRISTINA DA COSTA GOMES, ELIANE RODRIGUES DE SALES, ISANI DA COSTA MACHADO, MARIA RODRIGUES DE SALES MARCELINO, NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO e ROSANI VASCONCELOS DA COSTA MARTINS em desfavor da agravante e outros litisconsortes, reconheceu a formação de grupo econômico e desconsiderou a personalidade jurídica da executada. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 149154074 – autos de referência): Os exequentes requerem a desconsideração da personalidade jurídica da executada, argumentando que a executada está insolvente, o que enseja a responsabilização patrimonial das suscitadas com as quais forma grupo econômico (ID ́s 79155824, 81379585). As suscitadas foram devidamente citadas. A suscitada Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médica apresentou contestação (ID 94017195), alegando, em suma, que: o título executivo não lhe alcança, pois não participou da fase de conhecimento; não há prova da ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica; o sistema cooperativo Unimed não configura grupo econômico; não possui qualquer relação contratual com os exequentes e sequer comercializa plano de saúde e dispõe de rede prestadora de serviços; e, finalmente, inexiste solidariedade entre as integrantes do sistema Unimed. A suscitada Central Nacional Unimed contestou o pedido (ID 87585612), alegando, em suma: inépcia da petição inicial pois não teria sido indicada a causa de pedir em relação a ela; que não possui qualquer vínculo com a executada; que não possui relação jurídica com os exequentes; que não estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica; que desconhece os fatos discutidos na fase de conhecimento. Sucessivamente requer que os juros de mora e correção monetária incidam na forma que ela entende devida. A suscitada Unimed Centro Oeste Paulista Federação Intrafederativa das Cooperativas Médicas apresentou contestação (ID 86996253), alegando: que ela e as demais integrantes do sistema cooperativo Unimed não são responsáveis solidários por danos morais causados pela executada; que pela teoria menor a desconsideração da personalidade jurídica somente é cabível em caso de falência ou insolvência quando provada a má gestão em detrimento do consumidor, o que não ocorreu na situação em exame. Sucessivamente requereu que somente sejam responsabilizadas as cooperadas de maior abrangência, o que não é o seu caso. A suscitada Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas contestou o pedido, alegando que (ID 87165194): as instituições integrantes do sistema Unimed são independentes e não possuem responsabilidade solidária entre si; não possui vínculo contratual com os exequentes; inexiste formação de grupo econômico entre as integrantes do sistema Unimed. A suscitada Unimed - Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro (comprovante de citação juntado no ID 85622296), deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar resposta. Os suscitantes se manifestarem em réplica, conforme petição de ID 97483774. A Central Nacional Unimed, a Unimed do Brasil - Confederação Nacional das Cooperativas Médicas e a Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas se manifestaram tréplica (ID ́s 145726457, 145778311 e 146929895), reiterando suas alegações. É o relato. Decido. A relação mantida entre as partes é de consumo, conforme já reconhecido na fase de conhecimento. Aplicável à situação em exame, portanto, a teoria menor, positivada em nosso ordenamento jurídico pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual, para a desconsideração jurídica basta ao consumidor demonstrar o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Inexiste inépcia da petição inicial, uma vez que a causa de pedir é justamente a insolvência da executada, o que possibilitaria a responsabilização das suscitadas, na condição de integrantes do mesmo grupo econômico. Inexiste, outrossim, ilegitimidade passiva de quaisquer das suscitadas, uma vez que foram incluídas no polo passivo deste incidentes sob a alegação de que pertenceriam ao grupo econômico da executada e em virtude da insolvência desta deveriam ser responsabilizadas patrimonialmente para a satisfação da obrigação devida aos exequentes. O reconhecimento ou não do grupo econômico constitui o próprio mérito do incidente. Quanto ao mérito, é fato notório que a executada é insolvente, haja vista que a sua insolvência foi declarada judicialmente no âmbito dos autos no 0007696-51.2015.8.07.0015. Inclusive, este incidente havia sido extinto sem resolução do mérito, conforme decisão de ID 108500522, sob o fundamento de que competiria aos exequentes habilitarem seus crédito junto ao Juízo da Insolvência e, se for o caso, formularem naqueles autos o pedido de reconhecimento de grupo econômico, decisão que foi reformada no julgamento do AGI 0739999-15.2021.8.07.000 para determinar o processamento do incidente, nos termos do acórdão de ID 143883671. É notório, outrossim, a formação de grupo econômico entre as integrantes do sistema Unimed. Não se olvida que tais empresas possuem personalidades distintas. Sem prejuízo, é inconteste que atuam de forma coordenada no mesmo ramo de atividade, ofertam seus serviços utilizando a mesma marca e, nas hipóteses contratualmente previstas, disponibilizam o compartilhamento da rede credenciada entre os usuários de seus serviços. No caso concreto, a insolvência da executada constitui, por si só, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos ocasionados à suscitante, respaldando a desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir o patrimônio das demais integrantes do grupo econômico, as quais devem passar a responder solidariamente pela satisfação da obrigação, independentemente de comprovação de má gestão ou do abuso da personalidade jurídica. O fato de não possuir vínculo contratual com os exequentes e de não ter integrado a relação processual na fase de conhecimento não afasta a responsabilidade patrimonial das suscitadas, a qual decorre da desconsideração da personalidade jurídica pelos fundamentos apresentados acima. Sobre o tema, confira-se: REsp 1776865/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020. No precedente citado, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que: os integrantes do Sistema Unimed formam grupo societário; que respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do referido grupo que participem da cadeia de fornecedores, cabendo ao consumidor optar por exercer sua pretensão em face de uma ou todas elas; formado o título executivo judicial contra uma ou algumas sociedades, a demais integrantes do grupo econômico poderão ser responsabilizadas desde que presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma prevista na legislação consumerista. O pedido para que somente as cooperadas posicionadas no topo da pirâmide do sistema cooperativo sejam responsabilizadas não merece acolhida por carece de embasamento jurídico. Por fim, não é cabível no âmbito deste incidente agitar discussão sobre a incidência de juros de mora e correção monetária, por extrapolar o seu objeto. Face o exposto, acolho o pedido para reconhecer a formação de grupo econômico entre a executada e as suscitadas e, consequentemente, com fulcro no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderar a personalidade jurídica da executada para que as suscitadas passem a ter os seus patrimônios atingidos para a satisfação da obrigação ora em execução. Promovam-se as anotações necessárias. À exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que lhe aprouver para a satisfação de seu crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após a intimação pessoal. Inconformada, suscita a recorrente, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam, dado que não opera planos de saúde, não possui rede prestadora, nem possui qualquer vínculo contratual com a parte autora. No mérito, salienta a necessidade de habilitação do crédito executado no concurso de credores da UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, submetendo-se, portanto, ao Juízo da Insolvência. Destaca que as sociedades cooperativas são singulares e independentes entre si, não se confundindo com o grupo econômico, pois essa configuração empresarial exige o controle, fundado na titularidade de ações ou de cotas ou, ainda, mediante acordo entre os sócios, de uma sociedade sobre as demais. Aduz não estarem presentes os requisitos autorizativos para a desconsideração de sua personalidade jurídica, uma vez que, segundo defende, a real devedora das obrigações estampadas no título executivo é a UNIMED BRASÍLIA, pessoa jurídica que não se confunde consigo e que se encontra em insolvência civil. Relembra não haver indícios de fraude à execução, de modo que o redirecionamento da execução para si é totalmente descabido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decretação de desconsideração de sua personalidade jurídica. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, tem-se que a recorrente argui, em preliminar, sua ilegitimidade ad causam. Verifica-se, porém, que os argumentos expendidos se confundem com o próprio mérito do recurso, de modo que serão analisados em conjunto. Ademais, anote-se que o pleito recursal de direcionamento da execução ao juízo universal encontra-se acobertado pela preclusão, tendo em conta que a questão já foi anteriormente apreciada, prevalecendo o entendimento exarado por esta colenda 4a Turma Cível, no agravo de instrumento n. 0739999-15.2021.8.07.0000, que transitou em julgado em 23.11.2022. Rememore-se (ID 143883671): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DEVEDORAS SOLIDÁRIAS NÃO ABRANGIDAS PELO JUÍZO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Não há impedimento ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico não submetidas ao processo de recuperação judicial, devendo apenas ser observada a impossibilidade de atos constritivos contra a executada principal, em situação de crise financeira. Precedentes. 2. Impõe-se, no caso, a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula no 480 do STJ, com o seguinte teor: "O Juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa". 3. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1626736, 07399991520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A situação fática discutida nos presentes autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para que se alcance o patrimônio das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico a que pertence a obrigada. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Segundo a doutrina pátria, há previsão legal da teoria maior e menor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo a primeira prevista no artigo 50 do Código Civil (CC), que exige, além da insolvência, a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, enquanto que no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental adotou-se a teoria menor, bastando comprovar a insolvência da pessoa jurídica para a sua incidência. O parâmetro previsto no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) consubstancia-se quando a pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não exigindo prova de abuso ou de desvio de finalidade. Conforme posto no decisório ora combatido, há conjunto probatório para demonstrar a impossibilidade de localização de patrimônio da executada para saldar o débito. Logo, não encontro motivos para, neste juízo de cognição sumária, discordar do entendimento firmado na decisão objurgada quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica concedida com fundamento no artigo 28 da Lei 8.078/90, haja vista a demonstração de que a permanência do véu obsta o ressarcimento de prejuízos causados à parte exequente. Nesse sentido, confira-se a orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que, "considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração". Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de se concluir que as questões não demandam dilação probatória, tal como propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.784.878/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Em idêntica trilha, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e tampouco o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, tampouco acerca da insolvência da empresa agravante, mas apenas o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já instaurada, não houve, ainda, sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realizou o pagamento, sendo certo que o valor penhorado se mostrou insuficiente para a satisfação do débito, tampouco colaborou com a parte credora. 6. A interposição de embargos de declaração na origem limitando-se à discussão do mérito da decisão embargada, demonstra o intuito meramente protelatório da medida, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1600844, 07144341520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Em se tratando de relação de consumo, não se faz necessário o exame dos requisitos da teoria maior, previstos no art. 50, do CC, bastando, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a constatação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (teoria menor). 2. Se o cumprimento de sentença foi iniciado em 2010 e ainda não houve o cumprimento integral das obrigações impostas na sentença, não resta dúvida de que que a personalidade jurídica das pessoas jurídicas executadas tem se constituído em obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela recorrida, sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica para que se alcance o patrimônio dos sócios. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1413982, 07092268420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sobre a alegada independência entre as Unimeds, destacada pela agravante, não se desconhece que cada uma das cooperativas integrantes detém personalidade jurídica própria, sendo, portanto, inconfundíveis. Contudo, é fato que essas entidades atuam sob a mesma insígnia traduzida na marca, apresentando-se ao consumidor como uma unidade, de modo que está caracterizada a formação de um grupo econômico. É esse o entendimento assimilado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica dos julgados abaixo colacionados: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC, sendo inviável o mero redirecionamento da execução contra aquela que não participou da fase de conhecimento. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.875.845/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) (grifo nosso) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/08/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/10/2018 e atribuído ao gabinete em 27/11/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre a possibilidade de redirecionamento da execução, sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, à Unimed Cooperativa Central, bem como às demais regionais, as quais não participaram da fase de conhecimento. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A organização da atividade empresária sob a forma de grupo se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica, tanto no aspecto patrimonial, quanto organizacional, evidenciada por uma direção unitária, em que o interesse de cada integrante converge ao atendimento do interesse coletivo. 6. O Sistema Unimed, em que cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, caracteriza a formação de um grupo societário. 7. Consoante a jurisprudência desta Corte, respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, do CDC), circunstância que autoriza o consumidor a exercer sua pretensão em face de uma, algumas ou todas elas. 8. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC. 9. Hipótese em que, tendo a recorrente ajuizado a ação apenas em face de Unimed Confederação das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins, não é possível, na fase de cumprimento de sentença, redirecionar a execução para a Unimed Cooperativa Central e as demais unidades, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.776.865/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.) (grifo nosso) Diante desses argumentos, a meu ver, não estão demonstrados, por ora, os requisitos a tanto necessários, para a concessão da medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador